Tribunal: TJDFT
Processo: 0731119-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. IMPARCIALIDADE DO JÚRI. NOTORIEDADE DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. PEDIDO INDEFERIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público nos autos de ação penal em curso na Vara do Tribunal do Júri de Planaltina, em que o réu, policial civil, foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2o, IV; 129, § 2o, III; e 129, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento do Tribunal do Júri de Planaltina, notadamente a dúvida fundada sobre a imparcialidade dos jurados em razão da notoriedade do réu e das manifestações públicas em seu favor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri exige demonstração concreta de risco à imparcialidade dos jurados ou à ordem pública, não se prestando conjecturas, manifestações genéricas ou notoriedade profissional do réu como fundamentos idôneos.
4. A opinião fundamentada do Juiz Presidente do Tribunal do Júri é elemento relevante e deve ser considerada com especial atenção na análise do pedido de desaforamento.
5. A medida excepcional do desaforamento não se justifica na ausência de elementos objetivos que comprometam a formação do conselho de sentença.
IV. DISPOSITIVO
6. Pedido indeferido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 931.891/BA, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.11.2024, DJe 3.12.2024; STJ, HC n. 445.864/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 7.6.2018, DJe 13.6.2018; TJDFT, Acórdão 364251, 20090020031622DES, Rel. Des. George Lopes Leite, Câmara Criminal, j. 15.06.2009, DJe 03.07.2009.